Tribunal: TJMT
Processo: 1009248-71.2025.8.11.0015
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009248-71.2025.8.11.0015
Classe:

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO (318)
Assunto:

[Suspeição]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[WILLIAN DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 018.877.051-80 (EXCIPIENTE), WILLIAN DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 018.877.051-80 (ADVOGADO), 5 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (EXCEPTO), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (EXCEPTO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. ALEGADA PARCIALIDADE DO MAGISTRADO. PARTICIPAÇÃO EM BRIEFINGS OPERACIONAIS. PRESENÇA PASSIVA EM REUNIÕES POLICIAIS. NEUTRALIDADE NA INVESTIGAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO AO DIREITO DE DEFESA. NÃO CARACTERIZAÇÃO DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 254 DO CPP. EXCEÇÃO REJEITADA.

I. Caso em exame

1. Exceção de Suspeição oposta por advogado contra Juiz de Direito, objetivando o seu afastamento de Ação Penal e a declaração de nulidade dos atos decisórios praticados, inclusive na fase pré-processual, sob alegação de comprometimento da imparcialidade em razão de sua presença em reuniões táticas de operações policiais e postura ativa na persecução penal.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a presença passiva do magistrado em briefings operacionais da Polícia Judiciária Civil, sem interferência nas investigações, configura hipótese de suspeição nos termos do artigo 254 do CPP; (ii) determinar se houve efetivo prejuízo ao direito de defesa do excipiente em razão da suposta quebra da equidistância processual que justificaria a nulidade dos atos praticados.

III. Razões de decidir

3. O reconhecimento da suspeição do magistrado exige demonstração inequívoca, concreta e objetiva do comprometimento de sua imparcialidade, e não meras conjecturas ou ilações desacompanhadas de respaldo probatório.

4. A presença do magistrado em briefings operacionais a convite de autoridade policial que não conduziu as investigações e sem qualquer interferência comprovada na atividade policial não constitui, por si só, causa suficiente para o reconhecimento de sua suspeição.

5. Não ficou demonstrado prejuízo efetivo ao direito de defesa do excipiente, tendo o magistrado inclusive proferido decisões favoráveis a diversos acusados, mesmo em contrariedade a pareceres ministeriais, o que afasta a arguição de parcialidade a favor da acusação.

IV. Dispositivo e tese

6. Exceção de Suspeição rejeitada.

Dispositivos relevantes citados
:
CPP, arts. 95, I, 101 e 254; CF/88,
art. 5o, LIII e XXXVII.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, AS n. 213/DF, Rel. Presidente, j. 20.2.2024, DJe 21.2.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Exceção de Suspeição
visando ao afastamento do excepto da condução da Ação Penal n. 1027386-23.2024.8.11.0015, sob alegação de parcialidade, bem como à declaração de nulidade absoluta de todos os atos decisórios por ele proferidos, inclusive na fase pré-processual.

Em síntese, o excipiente argumenta que o magistrado comprometeu sua imparcialidade ao participar de reuniões operacionais da Polícia Judiciária Civil nas denominadas operações "Fantasma" e "Follow The Money", e ao adotar postura proativa no desenvolvimento da persecução penal, o que configuraria indevida aproximação com a atividade investigativa, em violação à equidistância exigida da magistratura.

Aduz que, na data da deflagração da operação Follow The Money (21 de março de 2024), imagens divulgadas pela Secretaria de Estado de Segurança Pública e pela Polícia Judiciária Civil registraram o excepto em reunião operacional com delegados e policiais responsáveis pelo cumprimento dos mandados de prisão e busca e apreensão por ele expedidos. Ressalta que situação semelhante ocorreu na Operação Fantasma (24 de outubro de 2024), quando teria sido novamente fotografado em outra reunião operacional.

Assinala que a presença do juiz nas ações policiais seria inadequada, pois as instruções e diretrizes estratégicas constituem prerrogativa exclusiva dos delegados responsáveis, não cabendo àquele que analisará posteriormente a prova obtida intervir na sua coleta.

Busca o reconhecimento da suspeição do magistrado, com seu consequente afastamento da condução da Ação Penal, a declaração de nulidade de todos os atos decisórios praticados, inclusive na fase pré-processual, além da expedição de ofícios à SESP/MT e à PJC/MT para fornecimento de arquivos originais das imagens e identificação dos policiais civis que aparecem nas fotografias.

Por sua vez, o excepto argui que sua presença nos
briefings
operacionais ocorreu a convite do Delegado Regional de Sinop, Dr. Carlos Eduardo Muniz, com o objetivo de compreender a complexidade de operações de grande porte.

Esclarece que as referidas ações não foram coordenadas nem

conduzidas pelo Delegado Regional que o convidou, mas sim pelos Delegados Victor Hugo Caetano de Freitas e José Getúlio Daniel, então titulares da DERF/Sinop, de modo que a convocação é oriunda de autoridade policial que não supervisionou as investigações.

Assevera que não manteve qualquer interlocução com os agentes policiais no sentido de prestar assistência, orientação ou emitir deliberação sobre as diligências, limitando-se à visualização da palestra proferida pelo Delegado Regional, sem qualquer interferência no desenvolvimento das atividades policiais.

Informa que, após o encerramento dos
briefings
, retomou suas funções institucionais, tendo inclusive presidido a Sessão Plenária do Tribunal do Júri na mesma data da deflagração da operação "Follow The Money", iniciada às 08h30min.

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça pela rejeição da Exceção de Suspeição, por entender que não ficou demonstrada nenhuma das hipóteses descritas no artigo 254 do CPP (Id 290198355), destacando que para o acolhimento da medida é indispensável a produção de prova inequívoca e relevante da parcialidade, e não meras conjecturas, ilações unilaterais ou inconformismo da parte diante de decisões judiciais desfavoráveis. Foi ressaltado também que a simples presença do excepto em eventos relacionadas à deflagração de operações policiais, sem prova concreta de envolvimento direto ou influência, não caracteriza indício de parcialidade.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025